Tribunal: TJBA
Processo: 0027744-26.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027744-26.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA, DANIEL NUNES ROMERO, ARIOSMAR NERIS

APELADO: AMARA TAVARES

Advogado(s)
:
ANTONIO RAMAYANA TAPIOCA POMBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de nulidade do reconhecimento da extinção do processo por inércia, conforme entendimento pacificado no STJ.

2. No caso concreto, embora o processo tenha permanecido paralisado por longo período, não houve intimação específica da parte autora para manifestar-se com vistas ao prosseguimento do feito, o que inviabiliza a decretação da prescrição intercorrente.

3. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na marcha processual, quando não atribuível à parte, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

4.
Apelação provida
. Sentença cassada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da ação de depósito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0027744-26.1998.8.05.0001, sendo apelante
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA
e apelada
AMARA TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25